Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1008943-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: EDEMILSON BARTOLOMEU SIRQUEIRA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDEMILSON BARTOLOMEU SIRQUEIRA FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 105579955):
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – DUAS CRIANÇAS ÓRFÃS – RESULTADO QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR À FRAÇÃO DE 1/6 – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL PARA TANTO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DEVIDAMENTE OBSERVADOS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – REVISÃO IMPROCEDENTE.
Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito.
Diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas de acréscimo ou redução da sanção basilar na primeira fase da dosimetria. Com efeito, o que importa, nessa etapa, é a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.
Fixada a reprimenda reclusiva em patamar superior a 8 anos, não há falar em aplicação do regime inicial semiaberto, mormente quando existente circunstância judicial desfavorável.
A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a exasperação da pena basilar se mostrou desproporcional, visto que a fração de aumento aplicada em relação a pena mínima foi superior a 1/3 (um terço), a saber, 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, e isto como consequência da negativação de uma circunstância judicial (Id. 106654954).
Recurso tempestivo (Id. 107763496).
Contrarrazões (Id. 107994463).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
“Compulsando detidamente os autos, verifico que, ao efetuar a dosimetria da pena-base do ora requerente, o juiz presidente do Tribunal do Júri, discorrendo sobre as consequências do crime, consignou que “a vítima deixou dois filhos menores de idade, uma filha comum de menos de 02 anos de idade, além de outro filho menor que residia com a sua mãe Sueli em Tangará da Serra” (Id. n. 88171988, p. 26).
Conquanto o requerente sustente que “as consequências foram as normais para o delito” e que “um dos filhos sequer convivia com a vítima” (Id. n. 88171987, p. 3), destaco que, embora todo crime de homicídio realmente tire a vida do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, merece maior reprovação o delito quando a prole da vítima ainda se encontra em tenra idade, sendo privada do pleno desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer.
Nessa linha intelectiva, considerando-se que a ofendida deixou duas crianças menores de 12 anos órfãs, uma delas com menos de 2 anos à época do fato, é evidente que o resultado do crime ultrapassou a normalidade do tipo penal, justificando o recrudescimento da sanção basilar.
Outrossim, não procede a pretensão de utilização da fração de 1/6 para o acréscimo da pena-base em relação à mencionada circunstância judicial, uma vez que, diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas para a primeira fase da dosimetria. Com efeito, o que importa, nessa etapa, é a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, e, na espécie, o quantum de exasperação – 2 anos e 2 meses de reclusão – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto.
A matéria, inclusive, é objeto do enunciado sumular n. 39 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
‘39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.’(...)”
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustenta o recorrente que a exasperação da pena basilar se mostrou desproporcional, visto que a fração de aumento aplicada em relação a pena mínima foi superior a 1/3 (um terço), a saber, 02 (dois) anos e 02 (dois) meses.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça